Tribunal: TCU
Processo: 045.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão de operações de crédito realizadas mediante fraude e a liberação dos respectivos recursos financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Alexandre de Moraes Hissa revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Jefferson William da Silva Moura da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre de Moraes Hissa, Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., Sandro Alves de Moura Júnior, Sílvio Alves de Moura, Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Moura de Alves Serviços Eireli, Sandro Alves de Moura e S.M. Estivas Ltda., com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.3.1. Débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Sandro Moura de Alves Serviços Eireli, Sandro Alves de Moura e Alexandre de Moraes Hissa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/9/2018 1.109.318,00 15/12/2018 14.121,59 19/3/2019 6.756,80 19/3/2019 0,87 19/3/2019 157,59 26/3/2019 1.128,34 26/3/2019 0,22 15/6/2019 29,58 9.3.2. Débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., Sandro Alves de Moura Júnior, Sílvio Alves de Moura e Alexandre de Moraes Hissa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/6/2018 675.780,00 15/10/2018 1.405,36 26/10/2018 13.605,43 26/10/2018 4,14 26/10/2018 271,35 15/1/2019 6.542,72 15/4/2019 8.632,58 15/7/2019 12.450,87 16/7/2019 0,01 26/3/2019 300.000,00 15/4/2019 1.214,10 15/5/2019 2.847,65 15/6/2019 2.204,77 15/7/2019 870,43 15/7/2019 9.090,90 26/3/2019 290.000,00 15/4/2019 1.173,63 15/5/2019 2.752,72 15/6/2019 119,53 15/6/2019 2.011,74 15/7/2019 841,41 15/7/2019 8.787,87 9.3.3. Débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Alves de Moura Júnior e Alexandre de Moraes Hissa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2019 2.168.960,00 15/3/2019 13.851,75 15/6/2019 21.473,45 25/6/2019 23.295,64 25/6/2019 6,88 25/6/2019 497,48 27/6/2019 1.594,68 27/6/2019 0,09 9.3.4. Débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis S.M. Estivas Ltda., Sandro Alves de Moura Júnior, Sílvio Alves de Moura e Alexandre de Moraes Hissa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/4/2019 350.000,00 22/4/2019 564,61 22/4/2019 0,11 22/4/2019 11,27 17/5/2019 3.456,79 17/5/2019 0,19 17/5/2019 69,09 21/6/2019 2.805,93 15/7/2019 1.121,83 15/7/2019 10.606,06 8/4/2019 350.000,00 15/4/2019 99,72 17/4/2019 62,64 17/4/2019 0,03 17/4/2019 9,28 22/4/2019 0,06 22/4/2019 401,99 15/5/2019 3.454,27 15/6/2019 21,97 15/6/2019 2.660,01 15/7/2019 1.121,83 15/7/2019 10.606,06 15/8/2019 37,10 11/10/2019 1.795,82 11/10/2019 26,98 11/10/2019 37,20 26/11/2019 2.699,94 26/11/2019 45,11 26/11/2019 192,01 26/11/2019 6.663,42 13/1/2020 1.382,94 13/1/2020 57,16 13/1/2020 935,74 13/1/2020 2.414,16 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo as multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 390.000,00 Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda. 130.000,00 Sandro Alves de Moura 44.000,00 Sandro Alves de Moura Júnior 215.000,00 Sandro Alves de Moura de Júnior Eireli 124.000,00 Sandro Moura de Alves Serviços Eireli 44.000,00 Sílvio Alves de Moura 100.000,00 S.M. Estivas Ltda. 68.000,00 9.5. considerar graves as irregularidades cometidas e inabilitar Alexandre de Moraes Hissa pelo prazo de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.